Tribunal: TJBA
Processo: 8006262-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006262-26.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: THIAGO LADISLAU DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAIO ALVES TAVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO POR BOLETOS FRAUDADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado com Thiago Ladislau de Oliveira. A instituição financeira sustentava inadimplemento contratual a partir de dezembro de 2023 e pleiteava a consolidação da propriedade do bem em seu favor. O juízo de origem reconheceu que os pagamentos foram realizados por meio de boletos fraudados, afastando a mora do devedor e, consequentemente, a procedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a mora contratual pode ser reconhecida nos casos em que o devedor, de boa-fé, realiza os pagamentos por meio de boletos fraudados, decorrentes de vazamento de dados da própria instituição financeira, para fins de ensejar busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º, bem como a Súmula 297 do STJ, por envolver relação entre consumidor e instituição financeira.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço, inclusive falhas na segurança dos dados dos consumidores.

Restou comprovado nos autos que os pagamentos foram realizados por meio de boletos falsos que reproduziam fielmente os elementos do banco credor, o que evidencia falha sistêmica na proteção das informações contratuais.

A fraude, ao decorrer do vazamento de dados sensíveis do contrato, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

O devedor demonstrou boa-fé ao efetuar os pagamentos, razão pela qual não se pode imputar-lhe inadimplemento culposo ou voluntário, sendo indevida a constituição em mora e a consequente busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e tomador de financiamento com alienação fiduciária.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança da informação que resultem em fraudes praticadas por terceiros.

A fraude decorrente do vazamento de dados contratuais configura fortuito interno, não sendo oponível ao consumidor.

O pagamento de parcelas por boletos fraudados, quando realizado de boa-fé, descaracteriza a mora contratual e inviabiliza a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-AM, Apelação Cível nº 0907044-88.2022.8.04.0001, j. 09.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006619-70.2023.8.13.0112, j. 02.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000577-84.2023.8.05.9000, j. 26.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.